Tribunal: TJDFT
Processo: 0735183-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Alex dos Santos Campos -, rejeitara a impugnação[2] que formulara almejando (i) a suspensão ou a extinção do cumprimento de sentença até que o trânsito em julgado da ação rescisória da sentença exequenda que aviara e transita no bojo do processo no 0701344-03.2023.8.07.0000; (ii) o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam e da ausência de interesse de agir do agravado, porquanto não fora beneficiado pelo título executivo; (iii) a prévia liquidação da sentença exequenda pelo procedimento comum; (iv) a declaração da inexistência de crédito executado e da ausência de dever de reparar danos morais ou materiais; (v) a afirmação da nulidade da sentença exequenda; (vi) e a condenação ao agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Segundo o provimento arrostado, a ação rescisória individualizada tivera a petição inicial indeferida. Pontuara o julgado que o acordo firmado entre os litigantes não autoriza o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam e da ausência de interesse de agir do agravado, tendo em vista que, em consonância com o artigo 51 do Código de Defesa, são nulas de pleno de direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos, e, demais disso, o acesso à Justiça é um direito fundamental do qual não pode parte alguma, muito menos o hipossuficiente consumidor, ser privado. Acentuara o decisório guerreado, outrossim, que beira a má-fé o argumento de que o agravado não fora beneficiado pela sentença exequenda, porquanto o título executivo possui ampla eficácia, produz efeito em todo o território nacional e alcançara todos os consumidores que se enquadram na situação fática individualizada - atuação ilícita da agravante ao prometer a redução da dívida referente a contrato de alienação fiduciária em garantia – sem qualquer limitação. De sua vez, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado procurara seus serviços, interessado em reduzir o valor das parcelas do empréstimo bancário que havia contratado, e, outrossim, negociar o saldo devedor, tendo em conta a inadimplência em que incidira quanto ao pagamento de duas parcelas já vencidas. Alegara que prestara as informações ao agravado sobre os serviços que fomenta, destinados à negociação extrajudicial do empréstimo bancário junto à instituição financeira credora, de modo que passaria a ser responsável pela gestão dos pagamentos que seriam repassados ao banco credor apenas após o acolhimento da proposta final para quitação total do contrato, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) e no máximo de 60 (sessenta) meses. Aduzira que, na data 03.08.2021, firmara o contrato com o agravado, contudo, no dia 29.09.2021, a instituição financeira credora ajuizara ação de busca e apreensão em face dele, havendo apresentado defesa na data 01.10.2021. Asseverara que, a despeito desses fatos, em 13.05.2022, fora apreendido o veículo que perfizera o objeto da garantia no contrato bancário concertado pelo agravado, medida que fora efetivada por culpa exclusiva dele, pois não seguira as orientações que lhe foram repassadas. Noticiara que continuara a prestar serviços contratados sem cobrar o pagamento de forma adiantada por seus serviços. Realçara que, posteriormente, o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com o valor correspondente ao veículo objeto do financiamento que havia contratado, que viera a ser apreendido. Registrara que o cumprimento de sentença é lastreado na sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública, que, dentre outras resoluções, condenara-a ao pagamento de (i) indenização aos consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação no mercado, nos casos em que a prometida redução de dívida não restara alcançada; (ii) danos materiais, que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos acrescidos dos encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira. Informara que, em consonância com o título executivo, a indenização afigura-se devida apenas na hipótese em que o consumidor deixa de pagar as parcelas do empréstimo bancário após firmar o contrato que tinha por objeto a redução do valor das parcelas do empréstimo bancário. Mencionara que, no caso, no momento em que concertara o ajuste com o agravado, ele já se encontrava inadimplente com o pagamento das prestações contratuais, não podendo ser beneficiado pela sentença exequenda. Assinalara que firmara acordo extrajudicial com o agravado via do qual restituíra os valores nomeados, não possuindo ele legitimidade ativa ad causam, tampouco interesse processual para deflagrar a pretensão executiva, devendo o cumprimento de sentença ser extinto, sem resolução do mérito, na forma prevista pelo artigo 485, incisos IV e IV do Código de Processo Civil. Destacara que o agravado “não fora lesado e muito menos se enquadra nos requisitos elencados na sentença da Ação Civil Pública uma vez que seu contrato fora realizado após o cumprimento da decisão liminar acerca das propagandas veiculadas, bem como pelo fato deste ter sido indenizado, conforme consta nos termos de cancelamento e acordo extrajudicial[3].” Defendera a ilegalidade da condenação que lhe fora debitada pelo título executivo, pois, no caso, há várias excludentes de responsabilidade, conforme disposto no artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor. Esclarecera que fora ajuizada a ação rescisória da sentença exequenda – processo no 0701344-03.2023.8.07.0000 -, apontando diversas nulidades praticadas durante a ação civil pública, não sobejando possível o prosseguimento do cumprimento de sentença até que seja resolvida a pretensão rescindenda em observância ao princípio do devido processo legal e da segurança jurídica. Salientara que não ressoa possível que seja punida em decorrência de fatos aos quais não dera causa e, na espécie, está sendo penalizada pelo simples fato de a instituição financeira credora do agravado ter promovido ação de busca e apreensão. Consignara que cingira-se a fomentar serviços advocatícios que traduzem atividade de meio. Ressaltara que a sentença exequenda beneficiara consumidores que foram prejudicados por propagandas veiculadas no ano de 2020, e, assim, havendo o agravado firmado contrato no ano de 2021, não fora alcançado pelo título executivo. Esclarecera que o acordo que concertara com o agravado ressoa legítimo e não padece de qualquer vício de consentimento, inviabilizando o ajuizamento do cumprimento de sentença subjacente. Frisara que firmara, em 12.07.2022, acordo extrajudicial com o agravado, restituindo-lhe a quantia individualizada. Acentuara que no acordo nomeado o agravado renunciara os direitos ao ajuizamento de cumprimento de sentença lastreada na sentença proferida na ação civil pública no 0713259-91.2020.8.07.0020, ficando patente a má-fé dele, que, demais disso, alterara a verdade dos fatos. Sustentara que no cumprimento de sentença subjacente almeja ele locupletar-se ilicitamente, devendo ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Alex dos Santos Campos -, rejeitara a impugnação que formulara almejando (i) a suspensão ou a extinção do cumprimento de sentença até que o trânsito em julgado da ação rescisória da sentença exequenda que aviara e transita no bojo do processo no 0701344-03.2023.8.07.0000; (ii) o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam e da ausência de interesse de agir do agravado, porquanto não fora beneficiado pelo título executivo; (iii) a prévia liquidação da sentença exequenda pelo procedimento comum; (iv) a declaração da inexistência de crédito executado e da ausência de dever de reparar danos morais ou materiais; (v) a afirmação da nulidade da sentença exequenda; (vi) e a condenação ao agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Segundo o provimento arrostado, a ação rescisória individualizada tivera a petição inicial indeferida. Pontuara o julgado que o acordo firmado entre os litigantes não autoriza o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam e da ausência de interesse de agir do agravado, tendo em vista que, em consonância com o artigo 51 do Código de Defesa, são nulas de pleno de direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos, e, demais disso, o acesso à Justiça é um direito fundamental do qual não pode parte alguma, muito menos o hipossuficiente consumidor, ser privado. Acentuara o decisório guerreado, outrossim, que beira a má-fé o argumento de que o agravado não fora beneficiado pela sentença exequenda, porquanto o título executivo possui ampla eficácia, produz efeito em todo o território nacional e alcançara todos os consumidores que se enquadram na situação fática individualizada - atuação ilícita da agravante ao prometer a redução da dívida referente a contrato de alienação fiduciária em garantia – sem qualquer limitação. De sua vez, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja acolhido o inconformismo que manifestara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade da extinção do cumprimento individual de sentença coletiva manejado pelo agravado, mediante o acolhimento das teses sustentadas pela agravante, a saber: (i) ilegitimidade ativa ad causam e ausência de interesse de agir do agravado, porquanto não fora beneficiado pelo título executivo; (ii) inexistência de crédito executado e ausência de dever de reparar danos morais ou materiais; (iii) nulidade do título executivo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual e sobre o título que aparelha o executivo, porquanto indispensáveis para a resolução da pretensão reformatória. Com efeito, a Defensoria Pública do Distrito Federal ajuizara a ação civil pública[4] no 0713259-91.2020.8.07.0020 almejando a condenação da ora agravante, dentre outras postulações, (i) na obrigação negativa consistente em abster-se de veicular propaganda de seus serviços, consubstanciados na garantia da redução de parcelas de financiamento em valor pré-determinado, e na obrigação de fazer consubstanciada em veicular contrapropaganda explicando os equívocos das propagandas anteriores; (ii) na obrigação de devolver aos consumidores com os quais contratara os valores pagos pelos serviços contratados, o importe correspondente aos encargos moratórios cobrados pela instituição financeira; e (iii) na obrigação de restituir o valor do veículo quando o consumidor tiver perdido o bem em sede de ação de busca e apreensão. Como lastro desses pedidos, sustentara a Defensoria Pública que a ora agravante veiculara propaganda em que se comprometera a reduzir o valor do saldo devedor de financiamentos veiculares em até 80%, ressaltando que ela própria realizaria a quitação do débito perante a financeira/banco, enquanto o consumidor passaria a ter contrato apenas com a empresa, via do qual pagaria o saldo devedor já reduzido em parcelas. Explicara que a agravante orientara os contratantes a suspenderem os pagamentos ao banco financiador, pois a própria passaria a mandar os carnês no valor condizente com a redução prometida e faria, ela própria, a quitação do valor devido, e, assim, confiantes da boa-fé da prestadora, os consumidores que com ela contrataram suspenderam totalmente o pagamento das parcelas inerentes aos mútuos que contrataram, esperando a receber os carnês por ela emitidos. Aduzira o órgão público que a prática publicitária da agravante em propagar serviços de assessoria e intermediação extrajudicial com suposta garantia específica de determinada redução atingira número incerto de consumidores, que estão expostos ao engodo ante a falta de informação clara quanto à real possibilidade de revisão contratual e redução de saldo devedor e quanto aos riscos inerentes à negociação meramente extrajudicial que será iniciada perante a financeira. Além disso, a orientação para que o consumidor deixe de pagar ao credor e passe a depositar os valores para a agravante estaria eivada de má-fé contratual, porquanto estimula a inadimplência, ao final, aumenta o risco de crédito das instituições financeiras e com isso o valor dos juros a serem praticados, gerando um ciclo vicioso que só à agravante interessa. Esses pedidos foram acolhidos, como se infere do dispositivo da sentença[5] que ora se reproduz: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONFIRMO A LIMINAR ANTES DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, interpretados conforme art. 322, §2o, do CPC, para: a) condenar a ré a se abster de veicular novas propagandas ou realizar qualquer espécie de publicidade, inclusive em programas de televisão, redes sociais e no seu sítio na rede mundial de computadores, garantindo a redução de parcelas de financiamento em percentual pré-determinado do valor da prestação do veículo e/ou informando supostos limites de percentuais máximos de juros que as instituições financeiras estariam obrigadas a observar, sob pena de multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada propaganda ou publicidade comprovadamente realizada em desacordo com o presente provimento jurisdicional; b) condenar a ré a realizar e veicular, no prazo de até 15 (quinze) dias, contrapropaganda, nos programas/emissoras de televisão em que veiculadas as propagandas ilícitas e, ainda, no seu sítio na rede mundial de computadores, para esclarecer aos consumidores que na prestação dos seus serviços, embora adote todas as diligências possíveis para defender os interesses dos seus clientes, não é possível assegurar perante as instituições financeiras, que não estão obrigadas a cobrar encargos contratuais com juros limitados entre 1,0% e 1,5% ao mês e/ou 12% ao ano, a redução no percentual pré-determinado de 40% a 80% do valor da prestação do veículo e, também, que, caso a oferta de renegociação extrajudicial do débito não seja concluída com êxito, a suspensão do pagamento das parcelas mensais do financiamento provavelmente resultará a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e a perda da posse do veículo em ação de busca e apreensão; sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidente a partir do 16o (décimo sexto) dia contado da intimação e limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no caso de descumprimento da referida obrigação; c) condenar a ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, acrescidos de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. e) declarar que o presente pronunciamento jurisdicional possui ampla eficácia, produzindo efeitos em todo o território nacional. O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela ré e da ocorrência dos prejuízos descritos nesta sentença. Sem custas e honorários.” Aludida resolução fora parcialmente alterada[6] apenas para reduzir o valor dos danos morais coletivos para R$100.00,00 (cem mil reais), vindo a sentença, quanto ao mais, transitar em julgado na data de 09.11.2022[7]. Diante dessa moldura fática, ajuizara o agravado cumprimento individual da aludida sentença coletiva almejando forrar-se com a quantia de R$73.762,79 (setenta e três mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). Como lastro da pretensão executiva, alegara o agravado, em suma, que, no dia 25.06.2021, firmara contrato de prestação de serviços com a agravante com a finalidade de reduzir as parcelas do financiamento para aquisição de veículo automotor. Informara que realizara o pagamento de 11 (onze) parcelas contratuais diretamente para a agravante, contudo, tivera o veículo financiado apreendido em ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira credora, assistindo-o o direito de perceber o equivalente, conforme reconhecido pelo julgado coletivo. Mencionara que o valor do veículo pela tabela Fipe é de R$64.750,00 (sessenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais), que, atualizado correspondente ao valor do crédito executado individualizado. A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação ao cumprimento de sentença[8] suscitando, em suma, as seguintes matérias: (i) a ilegitimidade ativa ad causam e ausência de interesse processual do agravado, sob o fundamento de que o contrato firmado pela parte fora posterior à decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública nomeada. Pontuara, outrossim, que ajustara com o agravado Termo de Cancelamento e Acordo na data de 12.06.2022[9] em que devolvera ao consumidor a quantia de R$3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais) que, em contrapartida, dera quitação total e irrevogável relativamente ao contrato de prestação de serviços anteriormente concertado. Defendera que essas circunstâncias ensejam a extinção do cumprimento de sentença com lastro no artigo 485, inciso IV e VI do Código de Processo Civil. (ii) a ausência dos requisitos da ação civil pública tendo em vista que a hipótese trata de direito individual regido pelo contrato entabulado entre as partes; (iii) a necessidade de prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum; (iv) a possibilidade de suspender ou extinguir o cumprimento de sentença até que o trânsito em julgado da ação rescisória da sentença exequenda no 701344-03.2023.8.07.0000; (v) a afirmação acerca da inexistência de crédito executado, porquanto o agravado possui débito perante a instituição financeira mutuante no valor de R$41.958,00 (quarenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais). Assinalara que conseguira reduzir em 20% (vinte por cento) o valor da dívida do agravado carecendo de lastro legal a ilação no sentido de que deve pagar ao agravado a quantia de R$73.762,79 (setenta e três mil setecentos e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), sob pena de configurar enriquecimento ilícito desprovido de causa subjacente legítima; (vi) a ilogicidade da sentença exequenda que acabara por debitar à agravante o pagamento dos valores inadimplidos referente aos contratos de financiamento de veículos concertados pelos consumidores. Salientara que todos os seus clientes são inadimplentes e, mesmo que não houvessem contratado seus serviços, teriam tido seus veículos apreendidos em sede de ação de busca e apreensão. Mencionara que o título executivo debitara-lhe penalidade por fatos que não praticara porquanto os consumidores foram quem incorreram em inadimplência. Após o agravado manifestar-se sobre a impugnação, sobreviera o provimento guerreado[10], que rejeitara a insurgência formulada pela agravante nos seguintes termos, confira-se: “Não acolho a impugnação do devedor. Quanto à ação rescisória (PJE 0701344-03.2023.8.07.0000), um dos elementos de sua defesa, teve sua inicial indeferida (id 165618666). No que toca ao argumento da ilegitimidade ativa por interesse de agir devido ao fato de as partes terem transigido (acordo de ids 163132110 e 163132112 - Pág. 3), o art. 51 do CDC é flagrante quando resguarda que: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código; [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; Destarte, indene de dúvida que, obrigado por sentença coletiva a restituir um valor muito superior (equivalente ao valor de um automóvel), o executado beneficiou-se sobremaneira, em claro detrimento do consumidor credor, ao propor acordo que visava rescindir qualquer responsabilidade para com este via satisfação de valor diminuto (R$3.840,00). Ademais, o acesso à Justiça é um direito fundamental do qual não pode parte alguma, muito menos o hipossuficiente consumidor, ser privado. Por fim, no que toca ao argumento de que o credor ‘não se enquadra nas determinações da Ação Civil Pública, uma vez que esta é relativa a clientes que foram atingidos por propagandas veiculadas no ano de 2020, sendo que ele assinou contrato depois’, beira a má-fé referido argumento. A sentença em ação coletiva (id 152991822) não efetuou tal restrição, nem poderia tê-lo feito, sob pena de retirar a razão de existir das ações coletivas. Inseridos os direitos do credor em uma mesma situação de origem comum (art. 81, §único, III, CDC) daquela tratada na ação civil pública (PJE 0713259-91.2020.8.07.0020), não é cabível interpretar-se a coisa julgada com tal restrição de ordem temporal. Conforme sentença em ACP: ‘d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. e) declarar que o presente pronunciamento jurisdicional possui ampla eficácia, produzindo efeitos em todo o território nacional.’ Assim, após preclusa esta decisão, deve o credor juntar planilha com o valor atualizado de seu crédito e apontar formas para satisfação do mesmo, sob pena de suspensão. Intimem-se.” Consignados os atos precedentes, inicialmente deve ser registrado que carece de lastro legal a alegação formulada pela agravante acerca da nulidade da sentença exequenda sob o fundamento da ausência dos requisitos da ação civil pública, tendo em vista que a hipótese trata de direito individual regido pelo contrato entabulado entre as partes e da ocorrência de diversas nulidades processuais durante o trânsito da ação. O aduzido, em verdade, tangencia, conforme assinalado pelo juízo a quo, a boa-fé processual. Conforme pontuado, a sentença proferida nos autos da ação civil pública individualizada transitara em julgado ostentando a caraterística da imutabilidade, não sobejando possível sua desconstituição em sede de impugnação no ambiente do cumprimento de sentença. Eventual nulidade da sentença exequenda deve ser discutida por via da ação anulatória ou rescisória, não havendo sob essa ótica qualquer óbice à deflagração do cumprimento de sentença subjacente. Deve ser assinalado, inclusive, que a petição inicial da ação rescisória no 0701344-03.2023.8.07.0000, manejada pela agravante, fora indeferida, sob o fundamento de que fora manejada como sucedâneo recursal[11]. O agravo interno que aviara em face da decisão extintiva fora desprovido[12], estando pendente o trânsito em julgado dessa resolução. Nesse contexto, inviável reconhecer qualquer nulidade hábil a macular a sentença exequenda. O título sobeja hígido, não sendo passível de debate em ambiente de cumprimento de sentença, como comezinho. Outrossim, carente de lastro material o aduzido pelo agravante acerca da ilegitimidade ativa do agravado para deflagrar o respectivo cumprimento individual de sentença coletiva. Com efeito, o título executivo fora proferido no ambiente de ação civil pública e, da exata tradução do estampado no artigo 16 da Lei no 9.494/1997, revigorado pela Suprema Corte, sobeja que “(a) sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”, derivando dessa apreensão o alcance e abrangência subjetiva do decidido aos titulares do direito reconhecido. O alinhado ainda reveste-se de maior substância quando se depara com a constatação de que a ação coletiva da qual emergira o julgado içado pelo agravado como título executivo passível de aproveitá-lo tivera como objeto a tutela de direitos subjetivos individuais homogêneos. Conquanto os titulares do direito não fossem identificáveis no momento da propositura da ação coletiva, o direito que ostentam é perfeitamente compartimentado e divisível, ensejando que, aperfeiçoada a coisa julgada, seja exercitado de forma individualizada através de execuções individuais. Ora, os titulares do direito material invocado na demanda coletiva são os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em decorrência do contrato firmado com a ora agravante, na forma descrita pela própria sentença que resolvera a ação civil pública. Aviada a ação coletiva, conquanto substituídos processualmente, o direito que ostentam é perfeitamente identificado, comportando tratamento individualizado sem nenhum comprometimento da sua essência. Sob o prisma de que a ação coletiva destinara-se à tutela de direitos subjetivos individuais e se o direito material titularizado pelos consumidores que experimentaram prejuízos diante do contrato firmado com a agravante é divisível e exercitável de forma individualizada sem comprometimento da sua essência, a tutela coletiva concedida alcança o agravado, porquanto firmara contrato com o agravante. Se o agravado ostenta ou não o direito postulado, ou seja, se efetivamente fora alcançado pelo decidido não é questão afeta à legitimidade ativa ad causam, mas ao mérito da postulação, porquanto demanda, isso sim, enquadramento do relacionamento havido e dos efeitos que irradiara, de molde a ser apreendido se a indenização assegurada encontra ressonância no havido. Ultrapassada a análise dessas questões preambulares, sobeja, pois, a análise do pontuado pela agravante no que concerne à inexistência do crédito executado e a ausência do dever de reparar danos morais ou materiais. Segundo defendera a agravante, na data 03.08.2021, firmara o contrato com o agravado, contudo, no dia 29.09.2021, a instituição financeira credora ajuizara a ação de busca e apreensão em face dele, havendo apresentado defesa na data 01.10.2021. Asseverara que, a despeito desses fatos, em 13.05.2022, fora apreendido o veículo que perfizera o objeto da garantia no contrato bancário concertado pelo agravado, medida que fora efetivada por culpa exclusiva dele, e não em razão do contrato firmado entre os litigantes. Aduzira, demais disso, que, posteriormente, firmara com o agravado, em 12.06.2022, Termo de Cancelamento e Acordo, restituindo-lhe a quantia de R$3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), quando, em contrapartida, ele dera-lhe quitação total e irrevogável das obrigações decorrentes do vínculo que mantiveram, renunciando os direitos ao ajuizamento de cumprimento de sentença lastreada na sentença proferida na ação civil pública no 0713259-91.2020.8.07.0020. Nesse ponto, merece ser acentuado que a sentença coletiva que aparelha o cumprimento de sentença subjacente, conforme já assinalado, condenara a agravante a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que não houver sido cumprida a promessa de redução do valor do saldo devedor originário dos contratos de financiamentos concertados pelos contratantes com instituições financeiras. Aludida indenização compreende os valores efetivamente desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ora agravante e os prejuízos que experimentaram, estando condicionada à comprovação, pelo consumidor, da existência do contrato de prestação de serviços, da ocorrência dos prejuízos materiais e o nexo enlaçando o prometido pela agravante, e não cumprido, aos danos sofridos[13]. Diante do relevo do decidido, oportuno ser novamente reproduzido o resolvido pela sentença coletiva, em parte, verbis: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONFIRMO A LIMINAR ANTES DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, interpretados conforme art. 322, §2o, do CPC, para: (...) d) condenar a ré a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado, nos casos em que a prometida redução da dívida não foi alcançada, danos materiais que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ré, com correção monetária, pelo INPC, do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês da citação, os encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela ré, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida pela ré indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a partir da constrição, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. (...) O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da contratação dos serviços ofertados pela ré e da ocorrência dos prejuízos descritos nesta sentença. (...)” Consoante o decidido, o valor da indenização pelos danos materiais assegurada pelo título executivo aos consumidores que contrataram com a agravante não corresponde, sempre, ao valor do veículo automotor que fora dado em alienação fiduciária em garantia no contrato de financiamento firmado com a instituição financeira com a qual mantinham relacionamento os contratantes. A indenização deverá ser calculado de duas formas, dependendo se houver ou não a apreensão do automóvel. Quando o veículo automotor não tiver sido apreendido pela instituição financeira, o valor da indenização deve corresponder aos valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela ora agravante, acrescido dos encargos contratuais adicionalmente cobrados pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados pela agravante. De outro modo, caso o veículo tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, o valor indenizatório corresponderá ao valor do próprio veículo, compreendendo, ademais, a restituição do despendido em pagamento dos serviços contratados junto à agravante. De relevo que em ambas as situações deverá o consumidor comprovar a existência do vínculo contratual e os prejuízos que experimentara – cobrança de encargos da mora e perda do veículo -, ou seja, evidenciar os danos experimentados e que derivaram do contrato firmado com a agravante, jungindo a prestação prometida ao dano sofrido. É que, a despeito da condenação, a indenização deve guardar nexo causal com a ilícita atuação da agravante, conforme reconhecido, de molde que a elisão dessa vinculação infirma, em relação ao consumidor que não safara-se do ônus, a obrigação firmada, conforme expressamente deriva do dispositivo sentencial. Sob essas premissas, na hipótese, o agravado concertara, inicialmente, cédula de crédito bancário com o Itaú Unibanco na data 02.10.2019, por meio da qual fora-lhe fomentado crédito no valor de R$38.750,00, destinado à aquisição de veículo automotor Argo Fiat, que, em contrapartida, fora dado em alienação fiduciária em garantia ao pagamento do valor mutuado. O importe financiado deveria ser pago pelo agravado em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 999,72 (novecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) cada, vencendo-se a primeira em 02.11.2019 e a última em 02.10.2024[14]. De sua parte, em consonância com a petição inicial da ação de busca e apreensão aviada pela instituição financeira na data de 29.09.2021, o agravado tornara-se inadimplente a partir da 19a (décima nona) prestação, vencida em 15.05.2021[15]. De sua vez, o contrato de prestação de serviços firmado entre a agravante e o agravado fora datado de 25.06.2021[16], sendo, portanto, posterior à data do inadimplemento em que incidira quanto ao pagamento das parcelas da cédula de crédito bancária, pois tivera início em 15.05.2021. Outrossim, de conformidade com o ajuste concertado com a agravante, o agravado deveria realizar o pagamento de 42 (quarenta e duas) parcelas mensais em favor da própria agravante, no valor de R$640,00 (seiscentos e quarenta reais). A agravante, em contrapartida, realizara tratativas extrajudiciais com a instituição financeira Itaú Unibanco para reduzir o saldo devedor[17]. O agravado efetuara o pagamento de 11 (onze) parcelas em favor da agravante[18]. A despeito dessas circunstâncias, o financiamento firmado entre o agravado e o Itaú Unibanco continuara em aberto, sendo a liminar de busca e apreensão do veículo regularmente cumprida em 13.05.2022[19]. Nesse contexto, ressoa impassível que se aperfeiçoara, na hipótese, todos os requisitos necessários para que ao agravado seja assegurada a indenização arbitrada pela sentença exequenda. É que restara demonstrada a existência de vínculo contratual entre os litigantes e a ocorrência do efetivo prejuízo material correspondente à perda do veículo em razão do prometido, e não cumprido pela agravante. Merece ser consignado que, conquanto o agravado já estivesse inadimplente com o pagamento das parcelas do financiamento que firmara com a instituição financeira na data em que contratara com a agravante, a postura da prestadora de serviços, ao incentivar a suspensão do pagamento das prestações do mútuo, o que, fatalmente, ensejaria a apreensão do veículo automotor, é que fora objeto de repulsa pela sentença exequenda, hábil a ensejar a incidência da indenização, como medida notadamente punitiva. Ademais, a agravante não vertera as parcelas que lhe foram destinadas ao credor fiduciário do agravado. Nesse contexto, cabível a indenização postulada, que, em consonância com o título executivo, corresponde ao valor do veículo apreendido, conforme definido pela sentença coletiva. A mensuração da indenização, a seu turno, tem base objetiva firmada pela sentença, e o montante não fora infirmado objetivamente pela agravante. Demais disso, o ajustamento havido entre a agravante e o agravado não infirma a condenação que lhe fora imposta. Efetivamente, a agravante ajustara com o agravado Termo de Cancelamento e Acordo na data de 12.07.2022[20], via do qual devolvera ao consumidor a quantia de R$3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), quando ele, em contrapartida, dera quitação total e irrevogável relativamente ao contrato de prestação de serviços anteriormente concertado. Não obstante, aludida avença não afasta o direito do agravado à indenização ora executada, notadamente quando à época do ajuste ainda não havia transitado a sentença exequenda, o que ocorrera em 09.11.2022[21]. Aludido ajustamento, em suma, visara afastar ou ilidir o direito que assiste ao consumidor, sendo, pois, nulo de pleno direito, não irradiando o efeito esperado pela agravante, que, mais uma vez, labora em descompasso com a legislação protetiva (CDC, art. 51, IV). Visara a agravante, como fornecedora, safar-se dos efeitos da conduta em que incidira, tangenciando a boa-fé e colocando o agravado em situação de desvantagem exagerada, pois induzira-o a renunciar à indenização decorrente dos danos que sofrera em razão da conduta ilícita em que incorrera a prestadora, conforme reconhecido. A título meramente ilustrativo, poderia ser considerado que o valor destinado extrajudicialmente em favor do agravado deveria ser decotado do montante indenizatório, contudo, não defendera a agravante essa tese. Demais disso, não insurgira-se a agravante contra o valor do veículo indicado pelo agravado, de modo que, ao menos por ora, afigura-se correta a decisão arrostada. Como corolário dessas inequívocas inferências, deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 167348595 - Pág. 1/2 (fls. 2456/2457) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 163132100 - Pág. 1/36 (fls. 2253/2288) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 50465797 - Pág. 16/17 (fls. 20/21). [4] - ID Num. 152991814 - Pág. 13/46 (fls. 64/97) - cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 152991818 - Pág. 232/243(fls. 844/855) - cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 152991819 - Pág. 73/91 (fl. 1124/1142) [7] - ID Num. 152991819 - Pág. 461 (fl. 1512) - cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 163132100 - Pág. 1/36 (fls. 2253/2288) - cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 163132110 - Pág. 1/5 (fls. 2397/2401) - cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 167348595 - Pág. 1/2 (fl. 2456/2457) - cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 42884383 - Pág. 1/14 (fls. 264/277) – ação rescisória no 0701344-03.2023.8.07.0000. [12] - ID Num. 46517086 - Pág. 1/11 (fls. 303/313) – ação rescisória no 0701344-03.2023.8.07.0000. [13] - ID Num. 152991818 - Pág. 232/242 (fls. 844/854) – cumprimento sentença. [14] - ID Num. 152991804 - Pág. 2/3 (fls. 42/43) – cumprimento sentença. [15] - ID Num. 104461059 - Pág. 2 (fl. 7) – ação busca e apreensão no 0725930-66.2021.8.07.0003. [16] - ID Num. 163132104 - Pág. 1/3 (fls. 2305/2306) – cumprimento sentença. [17] - ID Num. 163132104 - Pág. 1/3 (fl. 2304/2306) – cumprimento sentença. [18] - ID Num. 152991803 - Pág. 1/11 (fls. 30/40) – cumprimento sentença. [19] - ID Num. 124663444 - Pág. 1 (fl. 181) – ação busca e apreensão no 0725930-66.2021.8.07.0003. [20] - ID Num. 163132110 - Pág. 1/5 (fls. 2397/2401) [21] - ID Num. 152991819 - Pág. 461 (fl. 1512)